Tribunal: TJDFT
Processo: 0712474-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712474-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANA CRISTINA CORREA PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face da decisão de ID n.o 228380712 que, na ação de obrigação de fazer com pedido liminar de tutela de urgência ajuizada pela agravada (Processo n.o 0710290-87.2025.8.07.0001), deferiu parcialmente a tutela de urgência ventilada na exordial, com o propósito de determinar à financeira ré que promova o cancelamento dos descontos junto à conta salário da parte autora, dos valores mensais referentes aos contratos de empréstimo identificados como Novação, Contrato 2022695237 – parcela de R$ 1.741,71 e BRB SERV EM C/C, Contrato 20240224439, parcela de R$ 525,31, a partir das parcelas que seriam descontadas no mês imediatamente seguinte ao da data da intimação, sob pena de incorrer em multa de R$ 1.000,00 por desconto indevido. Em suas razões recursais (ID n.o 70390665), o agravante alega que a medida liminar deferida deve ser revogada, posto que ausentes fundamentos fáticos e jurídicos passíveis de acobertá-la, além da inexistência de comprovação do perigo de dano. Aduz que a multa cominatória não pode ser utilizada para qualquer caso, devendo ser resguardada a sua aplicação para situações nas quais realmente exista uma resistência da parte em cumprir a ordem judicial, o que não é o caso. Sustenta que a decisão vai de encontro ao Princípio da Vedação à Decisão surpresa e viola o contraditório, uma vez que o banco ora agravante não teve a oportunidade de se manifestar sobre a pretensão autoral e que, além disso, viola o Tema n.o 1.085 do STJ. Nesse contexto, requer a concessão da liminar para conceder efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pleiteia o total provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão, reconhecendo-se a procedência dos pedidos para afastar a multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta ou, como pedido subsidiário, reduzir ao máximo o valor da multa fixada, posto que o descumprimento não deriva de simples desobediência, mas de impossibilidade de cumprimento da decisão. Preparo recolhido (ID n.o 70419795). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, verifica-se que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela liminar vindicada no bojo deste recurso. Em um Juízo perfunctório, verifica-se que a autora/agravada demonstrou a existência de contratos de empréstimos com o BRB listados na sua petição inicial e do desconto do Cartão BRB S/A em sua conta corrente, bem como comprovou o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondente a essas cobranças (ID n.o 227515093 dos autos originários). A Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, dispõe em seu art. 6o que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Desse modo, os descontos em conta são realizados por meio de autorização do titular da conta, todavia, não é ato irretratável ou irrevogável, sendo possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, com a simples manifestação do titular, como é o caso dos autos. No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A autorização para descontos diretamente em conta não tem caráter irrevogável e irretratável, sendo direito potestativo do correntista o cancelamento a qualquer tempo, mediante simples solicitação do titular (Resolução no 4.771/BACEN/2019). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1644511, 07319695420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício encontram regulamentação na Resolução 4.790/2020 do Banco Central. 2. A norma de regência faculta ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cessem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira. 3. A incidência da norma que possibilita a modificação da forma de pagamento não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1385423, 07064371220218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, não se mostra presente a probabilidade do direito do agravante, já que, a priori, possível o cancelamento, pelo correntista, da autorização para que os descontos automáticos de débitos deixem de ocorrer. Por outro lado, não há que se falar em perigo de dano ao agravante, ante a reversibilidade da medida liminar em análise mais aprofundada do mérito da questão discutida. Ressalto, por relevante, que a referida suspensão de desconto não importará em perdão da dívida, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade até o início das tratativas negociais previstas no art. 104-A e art. 104-B do CDC. Inviável a concessão de liminar ao presente recurso, ante a ausentes os requisitos obrigatórios dispostos em lei. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso e antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador